Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732482-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em face do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília. Na origem, trata-se de ação de declaratória c/c revisional de contrato proposta LAIANE DA PAZ RODRIGUES em face da SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. No caso, a autora reside no Gama/DF e a sede da empresa requerida situa-se em Curitiba/PR. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que declinou da competência para o foro do domicílio da autora, que figura na condição de consumidora. De outra sorte, o juízo suscitante Segunda Vara Cível do Gama defende ser hipótese de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado. Entende que deve prevalecer o fofo escolhido pela autora uma vez que esta, como consumidora, poderia optar pelo ajuizamento da ação no foro de Brasília para melhor atender seus interesses e facilitar o acesso ao Poder Judiciário. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora